Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR OS PAGAMENTOS AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada. O v. acórdão embargado reformou a r. decisão recorrida, no ponto em que condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no v. acórdão, que afastou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) verificar a possibilidade de imposição de multa por caráter protelatório dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de prejudicialidade externa e de risco de prejuízo ao erário, na hipótese de procedência da ação rescisória, foram devidamente consideradas e expressamente afastadas no v. acórdão, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição do decisum.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Precedentes.
6. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissão relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador deve ser desprovido.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.